Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que foi proferida sentença nos autos de origem, extinguindo o processo em razão do pagamento pelo Agravante. Intime-se o Agravante para que se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento deste recurso. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora